Tribunal: TJDFT
Processo: 0702831-41.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702831-41.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEBORA DE FATIMA MATIAS DA SILVA PAIM, INSTITUTO UNIMED NACIONAL APELADO: INSTITUTO UNIMED NACIONAL, DEBORA DE FATIMA MATIAS DA SILVA PAIM D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a apelação interposta pela ré Instituto Unimed Nacional veio aparelhada com preparo atinente a agravo de instrumento de processo supostamente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – TJMT, conforme comprovante de pagamento de custas carreado aos autos no ID 63936364, págs. 1/2. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Desse modo, intime-se o recorrente Instituto Unimed Nacional a comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator